Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. ARTIGO 121-A, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE. MOTIVO TORPE. DESLOCAMENTO PARA SEGUNDA FASE COMO AGRAVANTE GENÉRICA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS E IRMÃO DA VÍTIMA, E NA PRESENÇA VIRTUAL DA MÃE. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 PARA 1⁄2. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática de feminicídio (artigo 121-A, § 1o, inciso I, c/c o § 2o, incisos I, III e V, do Código Penal). A Defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal. O Ministério Público, por sua vez, requer a alteração da fundamentação para negativação do vetor da personalidade, o reconhecimento da agravante genérica do motivo torpe e a alteração da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base foi realizada de acordo com elementos abstratos; (ii) analisar se é possível alterar a fundamentação para a negativação do vetor da personalidade; (iii) definir se o motivo torpe, utilizado para negativar a personalidade, pode ser deslocado para a segunda fase da dosimetria como agravante genérica; e (iv) estabelecer se a fração de aumento aplicada na terceira fase deve ser alterada de 1/3 para 1⁄2.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi fixada observando os critérios previstos no artigo 59, do Código Penal, com fundamentação concreta para a valoração negativa das moduladoras, sendo incabível a fixação no patamar mínimo legal.
4. No crime de feminicídio, no tipo penal autônomo criado pela Lei 14.994/2024, que introduziu o artigo 121-A ao Código Penal, não há óbice à utilização do motivo torpe na fase intermediária, como agravante genérica (artigo 61, inciso II, alínea a, do Código Penal).
5. Mantém-se a negativação do vetor da personalidade, anteriormente amparado no motivo torpe, com base em novos fundamentos embasados em elementos concretos dos autos, que comprovam o desvio da personalidade. O réu demonstrou ser uma pessoa fria, egoísta, insensível, sem empatia, agindo habitualmente com violência física e psicológica contra a vítima, não demonstrando remorso ou arrependimento pelo crime praticado.
6. A causa de aumento prevista no artigo 121-A, § 2o, inciso III, do Código Penal, deve ser aplicada na fração máxima (1/2) pelo fato de o feminicídio ter sido praticado na presença dos filhos e irmão da vítima, com 1, 3 e 8 anos de idade, bem como na presença virtual da mãe da vítima, que estava ao telefone com ela quando teve início o espancamento e agressões que resultaram na morte da filha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.
Teses:
1. Não há óbice para que, no crime autônomo de feminicídio, o motivo torpe seja utilizado como agravante genérica na segunda fase da dosimetria.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59, 61, inciso II, alínea a, 67, 121-A, § 1o, inciso I, c/c o § 2o, incisos I, III e V.